Tribunal: TCU
Processo: 033.444/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL. Solicitação de Solução Consensual para a Concessão da Rodovia BR-101/ES/BA -ECO101 Concessionária de Rodovias S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 1307/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que as condicionantes fixadas no Acórdão 1996/2024-TCU-Plenário foram consideradas cumpridas pelo Acórdão 513/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 033.444/2023-4 (SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL) 1.1. Apensos: Processo 020.526/2025-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.658/2024-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.140/2025-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Eco101 Concessionaria de Rodovias S/a (15.484.093/0001-44); Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S/a (04.149.454/0001-80); Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes (). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.7. Representação legal: Rodrigo Jose de Pontes Seabra Monteiro Salles (163334/OAB-SP), Giovanna Modolin Jarne (307290/OAB-SP) e outros, representando Eco101 Concessionaria de Rodovias S/a. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.